Tribunal: TJPA
Processo: 0803688-51.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803688-51.2021.8.14.0028

APELANTE: FAGNER RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO DEMONTRADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IMPROVIMENTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM COMPROVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DO CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A LICITUDE DO BEM OU A CONDUTA CULPOSA, AMBAS AS HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS
IN CASU
. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE – Ausência de previsão legal para isenção da pena de multa estabelecida de forma razoável a proporcional à condição econômica do réu.
3 -
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por FAGNER RODRIGUES DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (receptação).

O apelante alega ausência de provas do elemento subjetivo do tipo. A defesa destaca que as provas apresentadas são insuficientes para afirmar que havia dolo na conduta de armazenar bens furtados, destacando que não tinha conhecimento acerca da origem ilícita do bem, invocando a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência.

Além disso, o apelante contesta a pena de multa, argumentando que sua situação econômica é desfavorável, já que é patrocinado pela Defensoria Pública.

Ao final a defesa do apelante requer a absolvição do crime previsto no art. 180 do Código Penal por ausência de dolo, além da dispensa da pena de multa.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso de apelação para manter
in totum
a sentença condenatória, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 18.04.2021, por volta das 14h30m, os policiais militares foram informados pela vítima Sillas Borges Braga, que havia visto sua motocicleta YAMAHA/LANDER, XTZ 250, COR PRETA, CHASSI 9C6KG0210A0041766 indo em direção à Beira Rio, na Vila Sororó. Informou ainda, que a referida motocicleta havia sido objeto de furto na cidade de Parauapebas na data de 08.04.2021.

Na oportunidade, os policiais militares se descolaram até o local indicado, momento em que avistaram o denunciado descendo da referida motocicleta, retirando a chave da ignição. Diante disso, os policiais militares conduziram o denunciado juntamente com a motocicleta para a delegacia para as providências cabíveis.

Em sede policial, a vítima declarou ser proprietário da motocicleta e informou que o veículo foi furtado no dia 08.04.2021, em frente ao seu trabalho, no município de Parauapebas/PA e que registrou Boletim de Ocorrência no mesmo dia do furto. Alegou ainda, que adquiriu o veículo há cinco meses de seu parente Rogério da Silva Leite e que atualmente a motocicleta vale em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ademais, relata a vítima que estava no município de Marabá quando por coincidência avistou a sua motocicleta sendo conduzida pelo denunciado sem capacete, momento em que acionou imediatamente os policiais militares e informou a localização do denunciado. Em seguida, acompanhou dentro da viatura juntamente com os policiais, oportunidade em que flagraram o denunciado descendo da referida motocicleta.

Perante autoridade policial, o denunciado alegou que comprou a motocicleta há aproximadamente nove dias, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no município de São Domingos do Araguaia/PA, do nacional João, no entanto não soube informar seu contato e endereço, tendo exigido o documento do veículo e que o nacional ficou de lhe entregar depois. Aduziu ainda, que já foi preso e condenado duas vezes por crime de roubo.

Ademais, o denunciado alegou que não sabia que o veículo era furtado, no entanto tinha total conhecimento que estava adquirindo produto com o valor abaixo do mercado, tendo assumido o risco de adquirir produto objeto de crime.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do CPB.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo sustentando, em síntese, a ausência de provas do elemento subjetivo do tipo, alegando que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem encontrado em sua posse. Além disso, pleiteia a dispensa da pena de multa, argumentando a hipossuficiência econômica do réu.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de provas do elemento subjetivo do tipo, é imperioso destacar que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos. O apelante foi preso em flagrante, em posse de uma motocicleta furtada, e as testemunhas ouvidas em juízo, especialmente os policiais militares Reginaldo Rocha da Silva e Eliesio Barbosa dos Santos, foram uníssonas e coerentes ao afirmar que o apelante foi abordado enquanto pilotava a referida motocicleta.

O réu, em seu interrogatório, admitiu que adquiriu a motocicleta de um indivíduo conhecido como “João do Motosserra”, em troca de dinheiro e serviços de serralheria. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nas provas dos autos. Com efeito, a presunção de inocência, embora seja princípio basilar do Direito Penal, não pode ser confundida com impunidade, devendo ser sopesada à luz das provas apresentadas.

Segundo entendimento doutrinário, a configuração do crime de receptação exige que o agente saiba da origem criminosa da coisa. No entanto, essa ciência pode ser extraída do contexto fático, especialmente quando as circunstâncias da aquisição do bem são suspeitas ou discrepantes das práticas comerciais habituais. No presente caso, o valor e a forma de pagamento pela motocicleta, sem qualquer documentação formal, são indicativos claros de que o apelante tinha, ao menos, ciência potencial da origem ilícita do bem, configurando o dolo requerido pelo tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também é pacífica no sentido de que, em se tratando do crime de receptação, incumbe a defesa provar a origem lícita do bem, ou a conduta culposa, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Veja-se, por exemplo, o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
CRIME DE RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM
. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
CELULAR ADQUIRIDO A PREÇO VIL, BEM ABAIXO DO MERCADO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL OU RECIBO. NÃO DEMONSTRADO O DESCONHECIMENTO SOBRE A ILICITUDE
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O TJMS houve por bem condenar o recorrente pelo crime de receptação, consignando estar provada sua ciência a respeito da procedência ilícita do aparelho celular apreendido. De fato, afirmada a ciência sobre a procedência ilícita do bem, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2.1.
No caso, o agravante aceitou adquirir o aparelho celular por preço vil, a saber, R$ 200,00 (duzentos reais), bem abaixo do valor de mercado - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nem sequer procurou saber da sua procedência, deixando de exigir a respectiva nota fiscal ou outro recibo que demonstrasse sua boa fé na aquisição do bem.

3.
"Em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu" (AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.170.119/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

- Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 643.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Quanto ao pedido de dispensa da pena de multa, o art. 60 do Código Penal dispõe que, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Contudo, isso não significa que a pena de multa possa ser excluída, mas sim que deve ser aplicada de forma proporcional à capacidade financeira do condenado. A sentença observou essa diretriz ao fixar a multa no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, conforme previsão do art. 50 do Código Penal.

Além disso, a hipossuficiência econômica do réu não é causa de exclusão da pena de multa, sendo imperioso destacar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário da norma penal, não podendo o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Por essas razões, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. A condenação do apelante está amparada por provas robustas e coerentes, que demonstram a autoria e materialidade do crime de receptação. Ademais, a pena de multa foi aplicada de forma proporcional, observando-se as circunstâncias pessoais e econômicas do réu.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/06/2024